Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO (ANTECIPAÇÃO) UNILATERAL DO VOO. ALTERAÇÃO SEM OBSERVAR A NECESSÁRIA ANTECEDÊNCIA DE 72 HORAS. ANTECIPAÇÃO DE 5 HORAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGINAL. ALTERAÇÃO PARA VOO COM ESCALA. VIAGEM QUE DUROU 5 HORAS A MAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar a cada uma das autoras a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta que a alteração do voo decorreu da necessidade de adequação da malha aérea e que as recorridas foram informadas com a antecedência necessária. Afirma, ainda, que os contratos de transporte aéreo devem primar pela segurança dos passageiros. Alega, por fim, que a empresa aérea não pode ser responsabilizada por razões de força maior. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
4. Cabe esclarecer, a princípio, que possíveis alterações de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente. O fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, situação que não restou demonstrado nos autos. No caso em apreço, a recorrida não comprovou a razão da alteração do voo de volta das recorridas, simplesmente alegando necessidade de adequação da malha aérea. A mera alegação, sem qualquer comprovação de real necessidade de alteração do voo, não exclui a configuração de falha na prestação dos serviços e impõe a responsabilidade da prestadora por eventuais danos causados às consumidoras.
5. Ademais, na forma do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso em questão há verossimilhança nas alegações das autoras, sobretudo em razão de o e-mail anexado aos autos pelas mesmas (ID 16263058) comprovar que a requerida informou sobre a alteração do voo sem respeitar a antecedência necessária de 72 horas, de modo que caberia à ré comprovar que realizou a alteração respeitando a antecedência estipulada pela legislação e deste ônus não se desincumbiu.
6. Cabe ressaltar, ainda, que o voo originalmente adquirido pelas requerentes não previa escalas e o voo para o qual as mesmas foram realocadas realizou uma escala no aeroporto de Guarulhos, aumentando o tempo completo da viagem para quase 8 horas, 5 a mais do que o originalmente previsto.
7. Portanto, considerando que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida/recorrente, sobretudo em razão do não cumprimento do itinerário ofertado às consumidoras, antecipando a viagem de volta das requerentes em 5 horas, sem respeitar o prazo de antecedência para aviso da alteração e considerando que o voo para o qual as autoras foram realocadas não dispunha das mesmas condições do originalmente adquirido, entendo que houve, aqui, lesão aos direitos da personalidade das mesmas, a ponto de ensejar danos morais com as devidas reparações financeiras.
8. Quanto ao valor da reparação devida, é necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Deve-se considerar, ainda, a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impor à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 4.000,00, sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autora.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.